Tribunal: CARF
Processo: 10930.900003/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.900003/2014-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-012.971 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 01/12/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas
como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem
pessoas jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais
pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900003/2014-10
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de
Lima (suplente convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Em 30/09/2013 a contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de fls. 05/08.
No documento, a pessoa jurídica reivindica crédito de R$ 2.451.139,98 que entende
possuir com origem na legislação da Cofins Não Cumulativa, apurado em relação ao 3o
trimestre de 2011, com fundamento no §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003.
O direito de crédito pleiteado no mencionado Pedido de Ressarcimento foi utilizado em
compensação por meio de DCOMP.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de fls. 146/165.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de
café em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante e
prioritária a atividade de exportação de café verde, conforme informação sobre
a atividade econômica exercida pela empresa [...], na qual é importante
destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no conceito de produção
constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
CRÉDITOS DA AGROINDÚSTRIA - CRÉDITOS PRESUMIDOS
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS, CEREALISTAS E
PESSOAS JURÍDICAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Passando à análise da formação dos créditos da contribuinte, as autoridades fiscais que
assinam o documento discorrem sobre a possibilidade de apuração de créditos
presumidos para as pessoas jurídicas que atuam na área agroindustrial quando adquirem
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
O texto da informação fiscal prossegue pontuando que o crédito presumido calculado
sobre as aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividade agropecuária está vinculado à suspensão da incidência de PIS e de
Cofins prevista no artigo 9o da mesma Lei no 10.925, de 2004 que tem caráter
obrigatório.
Assim, conclui o documento, não existe a possibilidade, nas citadas operações, de
apuração de créditos básicos ou integrais pela pessoa jurídica agroindustrial quando
adquire insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias.
O auditor explica a lógica que vincula a mencionada suspensão da incidência de PIS e
de Cofins à apuração de créditos presumidos:
É sabido que no setor agroindustrial as pessoas físicas (produtores rurais) fornecem
insumos agropecuários a pessoas jurídicas que estejam apurando a Contribuição para
o PIS/Pasep e a Cofins de forma não cumulativa. Essas pessoas físicas (fornecedoras)
não são contribuintes dessas contribuições e, portanto, suas vendas não produziam
direito ao creditamento pelos adquirentes. Esse fato desequilibrou as relações
comerciais no agronegócio, uma vez que se dava preferência para aquisição de
insumos de pessoas jurídicas e isto é facilmente constatado nas relações apresentadas
pela requerente em que se percebe que as aquisições de café cru de pessoas físicas é
muito pequena.
A instituição do crédito presumido na aquisição de pessoas físicas foi feita para
minimizar os efeitos desse desequilíbrio, todavia não o eliminou, porque no
agronegócio operam também como fornecedoras pessoas jurídicas (cerealistas,
cooperativas) cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de créditos
normais (ou integrais), em valor superior aos créditos presumidos gerados nas
aquisições de insumos de pessoas físicas. A alternativa adotada para que o mercado
readquirisse o equilíbrio era suspender a incidência das contribuições nas vendas
realizadas por pessoas jurídicas daqueles produtos, visando afastar a apuração dos
créditos normais, e possibilitar a apuração e dedução de créditos presumidos não-
cumulativos originados nas vendas efetuadas com suspensão.
Não consta na legislação, portanto, a possibilidade de, ao efetuarem vendas de
produtos agropecuários às pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as
pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1o do mesmo artigo recolham as
contribuições, gerando assim o crédito normal (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002
e art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003). Se isto acontecesse representaria uma volta
à origem do problema, uma vez que as pessoas físicas não têm essa possibilidade.
Assim, revela-se a sabedoria da Lei que forçou um equilíbrio por justiça fiscal.
É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas
adquirentes tentam contornar as normas impostas pela legislação para se aproveitar,
além do crédito integral das contribuições, da possibilidade de compensar ou ressarcir
o saldo porventura apurado no trimestre.
Um exemplo disso é que “desapareceram” do mercado cafeeiro as empresas
cerealistas que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do artigo
8o da Lei 10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão das
contribuições ao Pis e Cofins. Em seu lugar existem apenas empresas “atacadistas de
café em grão”.
Outro exemplo significativo desta situação é perceptível nos documentos apresentados
pela empresas do setor, mais especificamente aqueles emitidos pelos corretores de café
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

em que estão consignadas observações para constar nas notas fiscais que a “operação
é tributada pelo Pis e Cofins”.
Afinal qual a razão de se exigir tal observação? O objetivo óbvio é possibilitar à
empresa adquirente o crédito integral daquelas contribuições.
Em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias da Receita Federal
(principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a orientação para
colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis e Cofins foi feita
pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar tal providência não
consegue efetivar a venda.
Este fato também pôde ser confirmado no presente procedimento, entre os documentos
apresentados pela empresa, no qual orienta as empresas vendedoras como deverão ser
feitos os faturamentos.
Com base nesse entendimento, a fiscalização glosou a tomada de créditos integrais
sobre as aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas cuja atividade
econômica é agropecuária (maioria cultivo de café), conforme consulta ao cadastro
disponível à Administração Fiscal. São elas:
1. Cooperativa dos Pequenos Cafeicultores de Poço Fundo e Região
2. Adeco Agropecuária Brasil Ltda
3. Icail – Indústria e Comércio de Prod. Agrícolas Ltda – EPP
4. Jaguar – Mercantil de Café Ltda
5. Agronol Agroindustrial S.A.
6. Bovo Comércio de Café e Cereais Ltda - ME
Em razão do já explicitado, continua a autoridade, as citadas pessoas jurídicas devem
dar saída com suspensão de PIS e de Cofins quando a destinação dos produtos são as
pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas ao
consumo humano nos termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Na sequência, o fiscal justifica a glosa de créditos calculados sobre aquisições de
pessoas jurídicas inexistentes de fato ou que se afiguram como pseudoatacadistas de
café.
Nessa situação se enquadrariam as pessoas jurídicas:
1) Ilha Café Comércio Importação e Exportação Ltda - ME
2) Grande Minas Comércio de Café Ltda
3) Prime Comércio e Exportação de Café Ltda – ME
4) C.M.E. Comércio de Café – Eireli
5) Comércio de Café e Cereais Monte Negro Ltda
6) Agrícola Agrocampo Ltda
7) Comércio de Cereais Cabo Verde Ltda - ME
8) M M Agro Mercantil Ltda
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

9) Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda
10) Comércio de Café e Cereais Cerialli Ltda - EPP
11) Comimex – Comércio de Café e Cereais Ltda – ME
No corpo do documento, detalha-se o resultado de diligências fiscais encetadas no
domicílios fiscais bem como o resultado de análise das declarações apresentadas, do
quadro de funcionários, da evolução da composição societária, de depoimentos de
testemunhas, todo um conjunto que, na visão da fiscalização, comprovaria que as
citadas pessoas jurídicas se caracterizariam como empresas de fachada, ou noteiras,
interpostas entre os verdadeiros produtores rurais pessoas físicas e a interessada para
fins de possibilitar a artificial geração de créditos básicos em operações que
autorizariam apenas a apuração de créditos presumidos.
Prosseguindo, a autoridade menciona que os créditos presumidos tem restrição de
aproveitamento podendo somente ser utilizados para desconto da própria contribuição
devida sendo vedados o ressarcimento e a compensação, nos termos do §3o do art.
8o da IN RFB no 660, de 2006..
CRÉDITOS
VINCULADOS
AO
MERCADO
EXTERNO
–
AJUSTE
NO
PERCENTUAL DE RATEIO
Segundo o relatório fiscal, a contribuinte, que tem operações no mercado interno e
externo, considerou como critério para determinação dos créditos a proporção entre as
receitas auferidas nos dois mercados. A segregação, prossegue o documento fiscal, é
necessária porque somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas não
tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros tributos e
contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme determinação contida no
artigo 27 da Instrução Normativa 900, de 2008.
Aponta a auditoria que deve ser ajustado o percentual de rateio apurado pela fiscalizada
tendo em vista a atuação da contribuinte como empresa comercial exportadora e o
recebimento de mercadorias com o fim específico de exportação. Diz a autoridade:
As receitas de exportação auferidas pela contribuinte e informadas em seus DACON
referem-se às operações classificados nos CFOP 7102 - venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros e 7501 - exportação de mercadorias recebidas com
fim específico de exportação (café), conforme verificação nos arquivos magnéticos
apresentados pela empresa (IN SRF 86/2001 – [...]).
No entanto foi verificado que grande parte das vendas efetuadas sob o CFOP 7.501 na
realidade foram oriundas de transferências das filiais (CFOP 6.502) que, por sua vez
tiveram origem em aquisições para revenda (CFOP 1102).
Dessa forma efetuamos o ajuste conforme informação apresentada pela requerente na
qual indicou as vendas oriundas de aquisições com fim específico de exportação [...].
Ao proceder a análise das compras da contribuinte (relações e arquivos magnéticos
gerados com base na IN SRF 86/2001 apresentados pela requerente) verificamos
aquisições cujas entradas foram por ela classificadas no código CFOP 2501 -
“Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação”.
GLOSA DE CRÉDITOS –DIFERENÇA NO REGISTRO DE ENTRADAS E
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
Anota a auditoria que a contribuinte efetuou diversas devoluções de compra de
mercadorias sem que houvesse, contudo, considerado o efeito da devolução no
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

demonstrativo de apuração do crédito. Dessa forma, estornaram-se os créditos tomados
sobre as mercadorias devolvidas.
Também foi objeto de glosa, diz o Relato Fiscal, a diferença entre o valor do crédito
aproveitado e o apurado sobre o total de entradas constantes do Livro Registro de
Entradas.
Em quadro demonstrativo, a fiscalização consolida os créditos detidos pela contribuinte
em relação ao trimestre em questão e aponta o valor do crédito vinculado ao mercado
externo o qual a interessada tem direito de ressarcir ou compensar.
A auditoria ainda aponta o crédito presumido relativo às atividades agroindustriais
apurado no trimestre cuja utilização restringe-se ao desconto do tributo apurado nos
períodos subseqüentes.
Ao fim da Informação Fiscal, propõe-se o reconhecimento parcial de direito de crédito
relativo à Cofins não cumulativa sobre as receitas de exportação no valor de R$
1.127.381,53 para o 3o trimestre de 2011.
A Informação Fiscal foi encaminhada ao titular da Delegacia da Receita Federal em
Londrina – PR que emitiu o Despacho Decisório confirmando o proposto na Informação
Fiscal.
O despacho decisório foi postado ao domicílio fiscal da contribuinte em 09/12/2014.
Em 22/12/2014 o eCAC da DRF em Santos-SP encaminhou à DRF em Londrina- PR
manifestação de inconformidade de fl. 175/187 na qual a interessada alega o que segue.
De início, contesta as glosas praticadas sobre a tomada integral dos créditos relativos às
aquisições de cooperativas, empresas cerealistas e empresas agropecuárias. Argumenta
que a suspensão da incidência de PIS e de Cofins não se aplica ao café beneficiado. Nas
palavras da interessada:
Quando o AFRFB diz que por produzirmos, na verdade rebeneficiamos, temos que
adquirir obrigatoriamente suspenso, o mesmo comete um erro por desconhecer como
funciona a cadeia do produto em questão.
[...]
Outrossim, as empresas agrícolas - que dentre uma de suas atividades, realizam o
cultivo do café - que mencionou venderam-nos café beneficiado - beneficiamento de
café outra de suas atividades - e por tanto fica descaracterizada a hipótese de
suspensão, posto que a Receita Federal do Brasil esclarece no seu “perguntas e
respostas” que o beneficiamento de café não constitui atividade rural e não
constituindo-se atividade rural o que impossibilita a aplicação da suspensão sustentada
pelo AFRFB.
Para ver que café vendido por estas empresas agrícolas foi beneficiado basta uma
olhada na nota fiscal.
Quanto às supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que tem direito
a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a venda do produto
obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação do cerealista a condição de
produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que introduziu os parágrafos 6o e 7o da
no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei também introduziu o inciso II no parágrafo 1o
do artigo 9o da Lei 10.925/2004, que por equívoco não foi mencionado na informação
fiscal, que impediu que estes cerealistas vendessem com suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades descritas
no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto que como
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

explicaremos abaixo este processo redunda na redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café 6 pode ser transformado
num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo adquirimos café
beneficiado e o rebeneficiamos.
Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão admitida pelo
AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação expressa no parágrafo
1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006:
[...]
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução dos
tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode se dar ao
abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do parágrafo primeiro
do artigo nono da Lei 10.925/2004.
Contesta, na sequência, as glosas praticadas sobre as aquisições de insumos de pessoas
jurídicas inaptas. Alega que, quando comprovado o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, o adquirente tem direito a todos os efeitos tributários da operação
como garantiriam o parágrafo único da Lei no 9.430, de 1996, o art. 217 do RIR/1999 e
o §5o do artigo 44 da IN RFB no 1.183, de 2011. Diz terem sido juntados todos os
comprovantes com as mencionadas empresas. Acrescenta que o ente tributante não pode
querer transferir ao contribuinte o ônus de verificar a idoneidade fiscal das pessoas
jurídicas. Afirma ainda, que cópia dos cartões CNPJ indica que a declaração de
inaptidão das empresas envolvidas se deu posteriormente às operações realizadas.
Pleiteia ao final da manifestação, a reversão das glosas de créditos sobre as compras de
cooperativas, cerealistas, empresas agropecuárias, assim como os relacionados com
empresas inexistentes de fato, o restabelecimento do crédito indicado no pedido, a
homologação das compensações e o ressarcimento do saldo credor. Requer ainda a
suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas neste processo,
conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Em 15/07/2016, foi expedida ordem de intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar
concedida pelo Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto nos autos
do Mandado de Segurança, processo no 0006074-19.2016.403.6102, determinando o
exame da manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias contados da
intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por intermédio da 14a Turma, no Acórdão no 14-62.373, sessão de 12/08/2016, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório e não homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS
DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os
fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO.
No cálculo do percentual de rateio dos custos, despesas e encargos comuns à geração
das receitas dos mercados interno e externo não se incluem as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias recebidas com fins exclusivos de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual aduz a incorreção da conclusão do acórdão pela improcedência da manifestação de
inconformidade, que se verifica nos temas: i) dos créditos referentes a bens utilizados como
insumos (da inaplicabilidade da suspensão nas aquisições de café beneficiado); ii) dos créditos
referentes a aquisição de café de empresas consideradas inaptas. (iii) cômputo na receita de
suposta receita com fim específico de exportação – o rateio proporcional dos créditos vínculos à
receita de exportação.
Após o processo ser recebido no CARF, foi anulado o acórdão DRJ para que fosse
proferido novo julgamento, tendo em vista o cerceamento de defesa, que assim foi julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS
DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente interpunham pessoas jurídicas entre os
produtores rurais pessoas físicas e os adquirentes.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Consideram-se definitivos os ajustes efetuados nos créditos relativamente aos itens que
não foram expressamente contestados.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVAS. APRESENTAÇÃO. ÔNUS.
MOMENTO PROCESSUAL.
Recai sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar os fundamentos de fato que
sustentam os pontos de discordância à resistência administrativa ao pleito, devendo
apresentar as provas quando da interposição da manifestação de inconformidade.
Inconformada, a contribuinte apresentou novo recurso voluntário querendo
reforma em síntese:
i)
dos créditos referentes a bens utilizados como insumos (da
inaplicabilidade da suspensão nas aquisições de café beneficiado);
ii) dos créditos referentes a aquisição de café de empresas
consideradas inaptas
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, por tais razões merece
ser conhecido.
Em caso idêntico envolvendo a mesma empresa no PAF no 16366.720627/2012-
13, sendo o Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, assim proferiu o seu voto:
\Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Restaram preclusas em sede de julgamento de 1a instância as matérias relacionadas aos
temas (i) glosas sobre devoluções de compras; (ii) aquisições em relação às quais,
mesmo intimada, a contribuinte deixou de apresentar os correspondentes documentos
fiscais; (iii) aquisições de pessoas físicas, aquisições documentadas como realizadas sob
suspensão; e (iv) ajustes no percentual de rateio para o cálculo vinculados rateio, uma
vez que a interessada nada suscitou em defesa em sede de manifestação de
inconformidade.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade houve defesa no tocante à apuração
de créditos a partir de aquisições feitas a empresas tidas por inaptas e/ou inexistentes.
Contudo, tal matéria não versou na Informação Fiscal.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

Créditos presumidos da agroindústria na aquisição de fornecedores agropecuários
Repisa em recurso voluntário o inconformismo da contribuinte no tocante às glosas dos
créditos básicos (integral) nas aquisições de insumos realizadas de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas e pessoas jurídicas de atividade agropecuária.
Em suma, a recorrente sustenta que as aquisições que realiza de cerealistas, empresas
agrícolas e cooperativas são de produtos industrializados (beneficiado) e, portanto, não
se sujeitam à suspensão de que trata o art. 9o da lei no 10.925/04. Entende que seus
fornecedores são quem exercem a atividade cumulativa descrita no § 6o do referido
artigo e que não são alcançadas pela suspensão.
Sem razão a recorrente, à luz das normas estampadas nos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004, que se reproduz, no que interessa à solução da lide:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; II - de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida
Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Com base na legislação amplamente apontada no procedimento fiscal e na decisão
recorrida, a autoridade fiscal explicitou a natureza e requisitos do créditos a que tem
direito a recorrente nas aquisições de insumos para o exercício da atividade de produção
de que trata o § 6o do art. 8o da Lei no 10.92504, segundo as operações realizadas
informadas nos autos, que se ressume em:
Crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas, sem o requisito da
suspensão da incidência de PIS e Cofins nas saídas dos fornecedores;
Crédito presumido nas aquisições de insumos provenientes das atividades
agropecuárias exercidas por cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas cujas vendas à
recorrente são, obrigatoriamente, com a suspensão da incidência do PIS e Cofins nas
saídas dos fornecedores.
O Fisco entende que a Comexim exerce atividade produtiva nos termos do art. 8o, § 6o
da Lei 10.925/04, pois adquire o café em grão de pessoa física ou jurídica e revende
após o exercício cumulativo da atividade prevista no § 6o do art. 9o da lei 10.925/04; isto
é, recebe o café in natura (ainda que com certo grau de beneficiamento) e procede às
atividades de que trata o § 6o do art. 9o para sua venda no mercado interno ou
exportação. O entendimento está assim consignado (fl. 309):
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café em
grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de exportação de
café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida pela empresa (fls. 12 a
18), na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no
conceito de produção constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o.
Decorre então do entendimento acima, e também com base no inciso II do art. 6o da IN
SRF 660/061, que a Comexim é produtora de café (exerce as atividades cumulativas

1 IN SRF no 660/2006:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade agroindustrial:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

prevista na legislação), portanto, tem direito ao crédito presumido nas aquisições de
insumos (incluindo o café cru) quando adquire de pessoa física, cerealista, pessoas
jurídicas e cooperativas que exercem atividades agropecuárias.
A mesma lei (10.925/04) que introduziu o crédito presumido nas aquisições de insumos
destinados à produção de mercadorias elencadas no caput de seu art. 8o, nos termos
acima expostos, também estipulou, como medida de igualdade tributária, a suspensão
obrigatória da incidência de PIS e Cofins nas vendas de insumos realizadas por
cooperativas, cerealistas e pessoa jurídica (inclusive cooperativa) que exerçam atividade
agropecuária (art. 9o, I e III, transcrito acima).
A suspensão somente não ocorre nas aquisições de café (NCM 09.01) de pessoa jurídica
(inclusive cooperativa) que exerçam atividade de produção definidas no § 6o do art. 9o,
conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 9o da Lei 10.925/04.
Sintetizando, verifica-se que nos parágrafos do art. 9o da lei 10.925/04 estão delimitadas
as saídas com suspensão obrigatória (incisos I e II) que compreende (i) as vendas de
produtos beneficiados por cerealista, (ii) insumos produzidos por PJ que exerce
atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária e são destinados à
produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o.
Já as vendas que não se submetem à suspensão compreende aquelas consideradas como
produção realizadas por PJ e Cooperativas que realizam, em relação ao café (NCM
09.01) o exercício cumulativo das atividades elencadas no § 6o do art. 9o.
O Fisco entende pela manutenção da suspensão com fundamento na sua obrigatoriedade
prevista no caput do art. 9o, nas INs 660/06 e 970/09 e na Solução de Consulta Interna
Cosit 58/08 (fls. 310/311).
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está vinculado à suspensão
prevista no artigo 9o da mesma lei, que se tornou obrigatória a partir de 04.04.2006,
conforme determinação contida na IN RFB 660/2006, artigo 4o, com a redação do artigo
19 da IN RFB 977/2009.
A contribuinte alega que a Fiscalização manteve a suspensão da incidência sobre as
vendas efetuadas de café, NCM 09.01, por pessoa jurídica de produção agroindustrial.
Não é verdade a afirmação da Comexim. A suspensão é obrigatória nas vendas de café
realizadas por pessoa jurídica de produção agropecuária, atividade exercida pelos
fornecedores da recorrente, conforme analisado e demonstrado no procedimento fiscal.
Afirma também que as cerealistas, em razão da atividade que exerce em relação ao café
e da natureza do produto adquirido, tem o direito ao crédito presumido e a saída do
produto “industrializado” é tributado, o que daria direito ao adquirente, no caso a
Comexim, ao aproveitamento do crédito integral. O entendimento exposto é refutado
com a simples leitura do § 4o, inciso I do art. 8o da Lei no 10.925/04, acima transcrito.
E quanto às alegações de que as aquisições são em verdade de café já beneficiado, e por
conseguinte industrializados o que lhe conferiria o direito ao crédito básico (integral),
também sem razão aos argumentos dispensados na defesa.

(....)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

O voto condutor do Acórdão recorrido bem abordou a questão, o qual reproduzo
excertos como razões complementares de decidir:
Em sua defesa, a interessada argumenta que estaria descaracterizada a hipótese de
suspensão porque o café adquirido já teria sido beneficiado. Retomando os termos da
Manifestação:
[...]
Veja que, nos casos em que se torna obrigatória a suspensão de tributos, nos quais se
permite a apuração de créditos presumidos, ao contrário do que defende a contribuinte,
não há nenhuma restrição a que o insumo, no caso o café, seja beneficiado.
O café beneficiado não é o café industrializado. O beneficiamento pode significar
simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo
imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados
para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
O café cru pode se encontrar com impurezas e defeitos, o que denota que, mesmo
“beneficiado”, encontra-se ainda in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto industrializado
também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa no 660, de 17 de julho
de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela revogada Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o .
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Portanto, à venda de café beneficiado por pessoas físicas, cerealistas e empresas ou
cooperativas de produção agropecuária aplica-se a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo que também se conclui que a aquisição de
café beneficiado de cerealistas, pessoas físicas, pessoas jurídicas agropecuárias e
cooperativas de produção agropecuárias não impede a suspensão de PIS e de Cofins e a
apuração de créditos presumidos pelo adquirente. Nesses casos, não se autoriza a
apuração de créditos básicos ou integrais por acarretar distorção da sistemática não
cumulativa, como extensamente se esclareceu.
A interessada contesta as glosas praticadas sobre as aquisições de cerealistas alegando
que é ele, cerealista, quem tem o direito de apropriar o crédito presumido em
contrapartida tem que realizar a venda do produto obrigatoriamente tributada.
[...]
Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos, deve-se ter em
conta que o simples beneficiamento do café, como se esclareceu não altera as hipóteses
de suspensão e da consequente apuração de crédito presumido. A alegação de que a
pessoa jurídica tida por cerealista pela auditoria na verdade executaria operações que a
enquadraria no conceito de produção fixado no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e que
portanto implicaria saídas tributadas de PIS e de Cofins e a conseqüente apuração de
créditos integrais não se confirma com os elementos presentes nos autos.
Em relação aos argumentos da classificação oficial do café (COB) que entende definir o
produto adquirido como beneficiado em nada altera as conclusões exaradas pela DRJ,
com excertos recém transcritos, pois a natureza do produto adquirido e a atividade
exercida pela recorrente estão bem delineados quanto à suspensão na aquisição e a
possibilidade de apenas aproveitamento de crédito presumido.
Por fim, a colação do entendimento exarado em Acórdão do Conselho de Contribuintes
do Estado de Mina Gerais delimitou a lide com fins à aplicação da legislação estadual e,
igualmente, em nada altera as conclusões neste voto.
Dessa forma, não vejo reparo no procedimento conduzido pela autoridade fiscal e
corroborado na decisão da DRJ.
Dispositivo
Assim, por tudo ante exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Por ter participado do julgamento acima e compreender pelas mesma conclusões
do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, adoro suas razões de decidir e nego provimento
ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego provimento.
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900003/2014-10

Relator

Fl. 373
DF CARF MF
Original